Tribunal: TJBA
Processo: 0503901-56.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503901-56.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: DERIVALDO FRANCOLINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, THIAGO NOGUEIRA LINO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. ATRASO NA BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1078 DO STJ. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que determinou a baixa do gravame do veículo e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) a responsabilidade da administradora de consórcio pela baixa do gravame do veículo após a quitação do financiamento; (ii) a existência de dano moral indenizável decorrente da demora na efetivação dessa baixa; e (iii) a razoabilidade da multa cominatória imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Resolução 689/2017 do CONTRAN, compete ao credor fiduciário a comunicação da quitação ao DETRAN para que a baixa do gravame seja efetivada. A apelante não comprovou o cumprimento dessa obrigação, restando configurada falha na prestação do serviço, o que justifica a manutenção da obrigação de fazer determinada na sentença.

No que concerne à indenização por danos morais, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1078 estabelece que o atraso na baixa do gravame não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa. No caso concreto, o apelado não demonstrou circunstâncias excepcionais que ensejassem sofrimento psíquico intenso ou constrangimento relevante. Ademais, a remoção do veículo decorreu também de estacionamento irregular do veículo em local proibido (id. 74475725), não podendo a administradora ser responsabilizada por esse fato. Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.

A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se proporcional à recusa injustificada da apelante em cumprir sua obrigação, razão pela qual deve ser mantida.

Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da condenação está em conformidade com o mínimo legal estabelecido pelo art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

"1. A administradora de consórcio é responsável por comunicar a quitação do financiamento ao DETRAN para fins de baixa do gravame, nos termos da Resolução 689/2017 do CONTRAN. 2. O atraso na baixa do gravame não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetivo sofrimento psíquico intenso ou constrangimento relevante. 3. A fixação de multa cominatória visa compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer e deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Legislação relevante citada: Resolução 689/2017 do CONTRAN; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1078; TJ-BA, Apelação 80555433320208050001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 16/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503901-56.2018.8.05.0103
, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada DERIVALDO FRANCOLINO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.